Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 020.239.371-24 (EMBARGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1.
O E
mbargo
de D
eclaração
só se presta a sanar obscuridade, omissão ou
contradição
existente no julgado, não servindo à
rediscussão
da matéria já decidida.

2. Embargo de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra JEAN CARLOS DOS SANTOS em decorrência do v. acórdão que julgou o mérito do Mandado de Segurança (Id. 138377679).

O Embargante sustenta, em apertada síntese, omissão no acórdão ao não analisar a tese acerca da suspensão do prazo de validade do concurso público. Argumenta que a partir do ato de suspensão do prazo de validade do concurso público é que teve início a decadência para impetrar o
mandamus
. Aduz a ocorrência de omissão quanto à alegação de que a desistência do primeiro colocado não produz efeito jurídico. A pretensão se volta para análise das omissões arguidas.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 140029197).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em apertada síntese, omissão no acórdão ao não analisar a tese acerca da suspensão do prazo de validade do concurso público. Argumenta que a partir do ato de suspensão do prazo de validade do concurso público é que teve início a decadência para impetrar o
mandamus
. Aduz a ocorrência de omissão quanto à alegação de que a desistência do primeiro colocado não produz efeito jurídico.

Ao tratar da decadência, o Relator considerou:

Verifica-se do caso posto que o edital do concurso foi homologado em 04/09/2015, e posteriormente, o concurso foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, sendo que expirou em 04/09/2019, sendo esse o termo inicial para impetração.

Colhe-se que mandamus foi impetrado em 02/01/2020, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 dias.

(Id. 132218189)

Disso decorre que o Relator, ao analisar a decadência, afirmou que o
concurso foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, sendo que expirou em 4.9.2019, sendo esse o termo inicial para impetração. Assim, asseverou que o
mandamus
foi impetrado em 2.1.2020, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Em relação à tese da ocorrência de omissão quanto a alegação de que a desistência do primeiro colocado não produz efeito jurídico, observo que o Embargo de Declaração não merece acolhimento.

Consta do voto do Relator:

Dos documentos que instruíram o Mandado de Segurança, depreende-se que, de fato, houve renúncia expressa do candidato aprovado em primeiro lugar, conforme documento colacionado ao id n. 29079965, com firma reconhecida em cartório.

(...)

É certo que a renúncia de candidato mais bem classificado gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, nesse sentido cito o precedente da Suprema Corte:

(Id. 132218189)

Como se constata, o Relator afirmou que a desistência do candidato classificado na 1ª colocação gera para o
seguinte direito subjetivo à nomeação.

Disso decorre que inexiste no acórdão as omissões arguidas
, de forma que a pretensão se volta para rever a base jurídica que serve de base para sua fundamentação. Assim, inviável a pretensão vertida no aclaratório.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. OFENSA A COISA JULGADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os
embargos
de
declaração
que têm nítido caráter infringente.

3. Os
embargos
de
declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão
do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 2013367/PB – Ministro Moura Ribeiro – Terceira Turma – j. 10.10.2022) (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. PARECER DO MPF RATIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PUGNANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERITO AVALIADOR. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HIGIDEZ DO LAUDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes? (AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 27/3/2018).

3. Os
embargos
de
declaração
só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão
da matéria já julgada no recurso.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 646251/SP – Ministra Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – j. 10.10.2022) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que inexistente omissão, com a evidente pretensão para rediscussão do julgado, o Embargo de Declaração deve ser rejeitado.

Em decorrência dessa exposição é possível concluir que a pretensão formalizada no Embargo de Declaração se volta para rediscussão do julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022